Tribunal: TJSP
Processo: 0001798-62.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Latrocínio tentado, em concurso com o delito de associação criminosa – Pleito absolutório – Cabimento quanto ao delito do art. 288, do CP – Prova meramente indiciária – Delito que pressupõe vínculo associativo permanente e estável, o que não se verifica no caso dos autos – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Reclassificação jurídica do crime de latrocínio tentado para o de

Ementa:
APELAÇÃO – Latrocínio tentado, em concurso com o delito de associação criminosa – Pleito absolutório – Cabimento quanto ao delito do art. 288, do CP – Prova meramente indiciária – Delito que pressupõe vínculo associativo permanente e estável, o que não se verifica no caso dos autos – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Reclassificação jurídica do crime de latrocínio tentado para o de roubo impróprio - Penas redimensionadas – Mantido o regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito patrimonial.
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS, EM PARTE, para absolver os réus pelo crime de associação criminosa e para condená-los pelo delito tipificado no art. 157, § 1o, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001798-62.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes ANTONIO FRANCO DE MEDEIROS e CHARLIE MOURA DA SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: superada
a preliminar, DERAM PARCIAL provimento aos presentes recursos de
apelação interpostos por ANTÔNIO FRANCO DE MEDEIROS e CHARLIE
MOURA DA SILVA, para absolvê-los, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, da acusação pela prática do delito previsto no artigo
288, parágrafo único, do Código Penal. Outrossim, diante da reclassificação
operada, os réus, ora apelantes, ficam condenados pela prática do delito
tipificado no art. 157, § 1o, do CP. Com isso, as penas ficam modificadas para
totalizam 07 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 19 dias-multa quanto ao apelante ANTÔNIO; e em 04 anos, 09 meses e 18
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa com relação ao
recorrente CHARLIE. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 15657 (digital) JV
Apelação: 0001798-62.2017.8.26.0628
Apelantes: ANTONIO FRANCO DE MEDEIROS e CHARLIE DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
2a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra (afm)
APELAÇÃO Latrocínio tentado, em concurso com o
delito de associação criminosa
Pleito absolutório

Cabimento quanto ao delito do art. 288, do CP – Prova
meramente indiciária
Delito que pressupõe vínculo
associativo permanente e estável, o que não se verifica no
caso dos autos Aplicação do princípio do in dubio pro reo
Reclassificação jurídica do crime de latrocínio tentado para
o de roubo impróprio - Penas redimensionadas Mantido o
regime inicial fechado diante da gravidade concreta do
delito patrimonial.
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS, EM PARTE, para
absolver os réus pelo crime de associação criminosa e para
condená-los pelo delito tipificado no art. 157, § 1o, do CP.
Ao relatório da sentença de fls. 932/956,
acrescenta-se que ANTÔNIO FRANCO DE MEDEIROS foi condenado às
penas de 24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor
unitário no mínimo legal, enquanto CHARLIE MOURA DA SILVA foi
condenado a 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão,
em regime inicial fechado, e 09 (nove) dias-multa, no piso legal, ambos por
infração ao artigo 157, § 3°, segunda parte, c.c. artigo 14, inciso II e artigo
288, parágrafo único, todos do Código Penal, negado o direito ao recurso
em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
3
A Defesa de CHARLIE pleiteou, em sede de
preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, buscou a
absolvição por atipicidade da conduta imputada a ele no que tange ao
latrocínio, uma vez que não foi encontrada arma de fogo em poder do
apelante, bem como o afastamento do crime de associação criminosa (fls.
981/987). Por sua vez, ANTONIO sustentou tese absolutória quanto ao
crime de latrocínio, por não ter disparado arma de fogo e que apenas quis
concorrer para o crime de roubo (fls. 1023/1028).
Contrariados
os
recursos
(fls.
1031/1035),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento
dos apelos defensivos, para absolver os réus pelo delito de associação
criminosa (fls. 1044/1055).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o pedido de liberdade
provisória formulado pela Defesa do apelante CHARLIE MOURA DA SILVA
está prejudicado em razão do julgamento do presente recurso. Ademais, há
se observar que ao acusado foi negado, devidamente fundamentado, o
apelo em liberdade.
Além disso, não há sentido lógico permitir que o
réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa
aguardar o julgamento da apelação em liberdade, a exemplo do que ocorreu
no caso dos autos.
Bem a propósito, o entendimento pacificado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça: “Não se reconhece o direito ao apelo em
liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a
instrução do processo. A manutenção da prisão constitui-se em um dos
efeitos da respectiva condenação. Precedentes. Ordem denegada” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
4
36474/SP HABEASCORPUS-2004/0091136-3. Relator Ministro GILSON
DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
14/12/2001).
Vencido tal aspecto prefacial, tem-se que, no
mérito, os recursos defensivos procedem, em parte.
Conforme
entendimento
já
consagrado
na
doutrina e jurisprudência, a classificação jurídica realizada pela denúncia
possui natureza provisória e a ela não está adstrito o julgador. Encerrada a
instrução, se o juiz verificar que houve erro na classificação jurídica
realizada pelo órgão acusatório, nada o impede que, na sentença, qualifique
de forma diferente os fatos imputados, amoldando-os aos tipos penais que
entender mais convenientes e apropriados.
Aplica, nestes casos, a emendatio libelli, prevista
no artigo 383, do Código de Processo Penal, cuja essência reside na
constatação de que o réu se defende dos fatos imputados e não da
definição jurídica contida na acusação. Daí por que, desde que a descrição
fática esteja isenta de vícios, o errôneo enquadramento típico na acusação
não ensejará qualquer restrição ao exercício do direito de defesa.
No caso vertente, a hipótese, à evidência, é
justamente de emendatio libelli, na qual o juiz apenas dá qualificação
jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia (artigo 383, caput, do
Código de Processo Penal). O referido dispositivo legal estabelece que “O
juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa,
poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência,
tenha de aplicar pena mais grave”.
Aliás, a respeito, permissa venia, adota-se o
judicioso parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça oficiante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
5
com a acuidade que lhe peculiar muito bem sintetizou a questão,
asseverando que: “Quanto à alegação de nulidade por violação ao princípio
da correlação, não deve tal argumento prosperar, uma vez que a MM. Juíza
a quo não alterou a narrativa da acusação, em ofensa ao artigo 384 do
Código de Processo Penal, mas apenas operou uma adequação na
acusação, dando nova definição jurídica ao fato criminoso, cuja narrativa
permaneceu inalterada. Aplica-se, neste caso, o artigo 383 do diploma
processual penal, que trata da emendatio libelli, ou emenda à acusação,
que não precisa, pela nova sistemática introduzida pela Lei no 11.719/08, de
vista para a defesa, que se defende dos fatos imputados e não da
classificação jurídica constante na denúncia ou queixa.
Neste sentido, a autorizada doutrina de Fernando
Capez, ao dizer que: 'Desse modo, o juiz poderá dar aos eventos
delituosos descritos explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa
a classificação jurídica que bem entender, ainda que, em
consequência, venha a aplicar pena mais grave, sem necessidade de
prévia vista à defesa, a qual não poderá alegar surpresa, uma vez que
não se defendia da classificação legal, mas da descrição fática da
infração penal' (Fernando Capez, Curso de Processo Penal, Ed. Saraiva,
17a ed., p. 514).
O fato de o magistrado ter condenado os réus por
latrocínio tentado não pode macular a sentença, posto que esse fato novo
surgiu da instrução criminal. Ademais, em nada altera a narrativa dos fatos
trazida na peça inicial acusatória, já que a conduta típica e antijurídica
cometida foi a mesma.
Narra a denúncia que, no dia 17 de setembro de
2017, às 21h30min, na Estrada da Barrinha, no 100, Bairro Barrinha, na
cidade de São Lourenço da Serra, pertencente à Comarca de Itapecerica da
Serra, São Paulo, os apelantes ANTÔNIO FRANCO DE MEDEIROS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
6
CHARLIE MOURA DA SILVA, agindo em concurso entre si e com os
corréus não apelantes Melquiades Ribeiro Camargo e Wagner Aparecido
Correa, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça realizada
com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder,
restringindo a sua liberdade, diversos bens móveis pertencentes a José
Pinto e Alexandre de Almeida Pinto, devidamente descritos ao auto de fls.
90/92 dos autos e avaliados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Também consta que, nas mesmas condições de
tempo e lugar mencionadas acima, ANTÔNIO FRANCO DE MEDEIROS e
CHARLIE MOURA DA SILVA, conluiados entre si e com seus dois
comparsas, com a finalidade de assegurem a impunidade do crime que
haviam acabado de praticar, bem como a detenção das coisas subtraídas
para proveito comum, trocaram disparos de arma de fogo com os policiais
militares Ricardo Lima Felisardo, Vanderlei de Goes, Fabrício Rodrigues da
Silva Lopes, Carlos Alberto Ramos Teixeira e Gabriel Mustafá da Silva.
É dos autos que os denunciados, associados ao
já falecido Wagner Aparecido, deliberaram realizar um assalto ao sítio
pertencente às vítimas, razão pela qual para lá se dirigiram, conduzindo o
veículo Renault Clio, Placa EIA6733, de São Paulo, local onde organizaram
verdadeira emboscada, visto que aguardaram escondidos na porteira da
propriedade rural.
Pouco depois, chegou ao local a vítima José
Pinto na direção de seu caminhão. Assim que alcançou a referida porteira,
ele foi abordado por ANTÔNIO, CHARLIE, Melquiades e Wagner, todos
encapuzados e armados, os quais, em princípio e com o fito de reduzir as
chances de resistência da vítima, anunciaram serem policiais, exigindo de
José que lhes entregasse a direção do caminhão, tendo sido prontamente
atendidos, com o que conduziram ambos os veículos, caminhão e Renault
Clio, à sede do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
7
Lá chegando, os denunciados anunciaram o
assalto e passaram a amarrar todos os moradores que se encontravam na
residência naquele momento, após o que começaram a vasculhar todo o
imóvel na busca de objetos de valor, operação que durou,
aproximadamente, 01h30min. Após isso, com inequívoca inversão da posse
dos bens obtidos, se evadiram na condução do veículo Fiat Strada Fire
Flex, placa DZC1429, pertencente à vítima Alexandre de Almeida Pinto.
Ocorre
que,
assim
que
os
acusados
abandonaram a sede do imóvel, um dos moradores conseguiu escapar às
amarras, com o que acionou a polícia militar, motivo pelo qual os policiais
militares Ricardo, Vanderlei, Fabrício, Carlos e Gabriel se dirigiram ao
mencionado sítio, tendo chegado a tempo de visualizar o veículo Fiat Strada
abandonando a sede e se dirigindo à porteira de saída.
Os
agentes
de
segurança
pública,
então,
imediatamente se ocultaram e, tão logo o veículo se aproximou do local
onde estavam, deram ordem de parada, ao que os denunciados
responderam desferindo tiros de armas de fogo contra os agentes de
segurança pública que, em rápida e justificada resposta, dispararam contra
o veículo onde estavam os acusados.
Como decorrência dos fatos, MELQUIADES e
CHARLIE foram alvejados, tendo, logo em seguida e conjuntamente com
ANTÔNIO, sido abordados com sucesso pelos policiais. Quanto a Wagner,
muito embora tenha conseguido fugir naquele momento, fato é que foi
encontrado morto pouco depois, em decorrência da troca de tiros que travou
com os policiais.
Após os fatos, os agentes de segurança pública
identificaram que ANTÔNIO empregou na ação delitiva um revólver calibre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
8
38, cano de 2 polegadas; Melquiades, um revolver Taurus, também calibre
.38, 4 polegadas; e CHARLIE, uma espingarda, calibre .36.
Também consta do aditamento à denúncia (fls.
805/806) que os réus estariam associados para a prática de delitos, nos
termos do art. 288, parágrafo único, do CP.
Dispõe o artigo 157, caput e § 1o do Código Penal
que: “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão,
de quatro a dez anos, e multa. § 1o - Na mesma pena incorre quem, logo
depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave
ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa
para si ou para terceiro.”
Como se vê, as condutas dos réus se amoldam
perfeitamente à figura do roubo impróprio, descrita no § 1o do art. 157 do
CP. Logo, impõe-se a reclassificação jurídica dos fatos e, via de
consequência, a modificação das penas.
O órgão acusatório, respeitados entendimentos
em contrário, somente poderia denunciar os acusados pelo delito de
latrocínio tentado caso eles houvessem agido matar as vítimas do roubo
(vítimas patrimoniais) e não os policiais militares que impediram a fuga dos
assaltantes.
A materialidade do delito de roubo impróprio está
comprovada pelos autos de reconhecimento de fls. 134/136 e 137/139, pelo
auto
de
exibição
e
apreensão
(fls.
253/255),
pelo
auto
de
exibição/constatação/entrega (fls. 259/262), pelos laudos de lesão corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
9
(fls. 352 e 356), pelos laudos para constatação de usos e eficácia de armas
(fls. 506/557), pelo laudo pericial do local (fls. 395/408), pelos laudos de
exame de residuografia metálica (fls. 488/490, 491/493, 494/496, 497/499,
500/501 e 503/505, 635/638) e pela prova oral colhida em audiência.
A autoria, por sua vez, é inconteste, ao menos em
relação ao delito de roubo impróprio.
Os acusados foram presos em flagrante na posse
dos bens subtraídos e de diversas armas. Diante da autoridade policial,
optaram por permanecer em silêncio. Em Juízo, ANTÔNIO admitiu
parcialmente os fatos. Disse que resolveu praticar o roubo juntamente com
Melquíades e Wagner e que levaram Charlie para ajudar no roubo. Tinham
dois revólveres. Dentro da casa das vítimas havia sete armas, que foram
subtraídas. Alegou que foi Wagner quem teve a ideia de praticar o roubo.
Entraram na casa abordando um caminhão das vítimas que vinha
chegando. Subtraíram os bens e, quando saíram, depararam-se com o
portão fechado. Havia policiais escondidos no mato, os quais gritaram
“polícia” e passaram a atirar. Nega que tenham atirado de volta. Sequer
houve tempo. É verdade que quando abordaram a vítima disseram que
eram policiais. Também é verdade que amarraram as vítimas. Ficaram por
aproximadamente 03 horas no interior da residência, procurando por bens
de valor para subtrair. É verdade que Wagner bateu com o facão no braço
de um rapaz que não queria descer do caminhão. Já havia praticado um
furto com os mesmos indivíduos. Acredita que já tenha sofrido
aproximadamente 16 processos por furto, receptação, estelionato e um
roubo. Já cumpriu as penas. Antes do roubo se encontraram perto do local
dos fatos, na Estrada da Barrinha, quase na entrada do sítio, no horário que
havia sido combinado. Foi até lá com um veículo Renault Clio, sozinho e
encontrou os comparsas na entrada do sítio. No total já passou mais de
nove anos preso. Só os comparsas Wagner e Melquíades tinham armas.
Em nenhum momento CHARLIE disse que não sabia que participaria de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
10
roubo. Ele participou de todos os atos que os demais praticaram. Não sabe
exatamente o que ele fez porque ele ficou com Melquíades lá fora.
CHARLIE também ficou do lado de fora da casa.
CHARLIE, por sua vez, admitiu ter participado do
roubo, mas alegou que o fez porque foi coagido. Disse que foi convidado
por seu sogro, Melquíades, e por Wagner, para levá-los a uma chácara de
carro e depois trazê-los de volta. Quando chegou ao local, soube que eles
praticariam um roubo e que o interrogando seria coagido a participar, pois
não tinha como ir embora. Contudo, referida versão restou desmentida pela
prova oral acusatória.
O relato de CHARLIE no sentido de que teria sido
coagido a participar da empreitada criminosa, bem como de que os
acusados não atiraram nos policiais, é absolutamente inverossímil e
desmerece guarida. Tal versão, repleta de contradições e inconsistências,
restaram isoladas nos autos, foi contrariada pela prova oral acusatória, que
confirmou os fatos narrados na denúncia.
Como se observa, a ciência, o dolo de CHARLIE
quanto à prática do crime é evidente, restando sua versão isolada das
demais provas dos autos. Como é sabido, para se provar o elemento
subjetivo do crime, no caso dos autos o dolo de CHARLIE em roubar as
vítimas, é impossível o operador do direito ingressar na mente do agente
criminoso. Por tal razão, a prova do dolo se faz por meio das circunstâncias
do crime e indícios que apontam a real intenção do agente, sendo esses
elementos as ferramentas para afirmar que o agente tinha a real intenção de
praticar determinada conduta.
No caso vertente, ainda que CHARLIE não
estivesse portando arma de fogo, restou evidenciado que, ao aceitar praticar
o crime envolvendo arma de fogo, tinha plena ciência dos possíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
11
desdobramentos da ação, dentre elas a morte de alguém. Por essa razão, a
imputação de roubo impróprio alcança todos os acusados.
Desse modo, a história narrada por CHARLIE em
audiência de que foi “coagido” a praticar o crime e que durante o assalto
apenas ajudou as vítimas não merece credibilidade, uma vez que restou
isolada dos demais elementos de provas.
Com efeito, as vítimas apresentaram relatos
claros, seguros e coerentes, além de detalhados.
Alexandre de Almeida Pinto reconheceu o
apelante ANTÔNIO. Trabalha como feirante e se dirigiu à fazenda em que
seu pai mora. Desceu para abrir o portão e, ao voltar para o veículo
percebeu a aproximação de um Renault Clio. Como trabalha com dinheiro
vivo, entrou rápido no caminhão e seguiu, entrando no sítio, sem descer
para fechar o portão para não dar chance de ser abordado, mas não viu
ninguém o seguindo. Entrou em casa e passou a assistir a TV. Algum tempo
depois, ouviu o barulho do caminhão de seu pai chegando. Olhou pela porta
de vidro e viu que em cima do caminhão de seu pai havia dois indivíduos
encapuzados. Quando o caminhão, parou ouviu uma gritaria do lado de
fora, relativa à abordagem dos assaltantes aos familiares que estavam na
calçada da casa, do lado de fora. Olhou pelo vidro e viu quatro homens,
todos armados, apontando as armas para seus familiares, sua mãe, seu
cunhado, alguns amigos que estavam pescando no local, bem como duas
adolescentes. Os assaltantes o viram e mandaram que se juntasse às
demais vítimas. Depois entraram com todos na casa, amarraram-nos e
passaram a exigir dinheiro. Respondia que não tinha, ao que os assaltantes
respondiam “você acabou de voltar da feira, como não tem dinheiro ?”.
Afirmou que havia entregado o dinheiro para terceiro depositar. Os agentes
passaram então a dizer que iriam sequestrá-lo e cobrar dois milhões pelo
resgate, além de ameaçar atirar nas vítimas o tempo todo, afirmando que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
12
armas eram de verdade, não de brincadeira. Sua mãe informou que outros
parentes com crianças iriam chegar. Em seguida, eles passaram a dizer que
pegariam as crianças. Por isso, sua mãe resolveu entregar o dinheiro, que
estava guardado no quarto. A sua mãe foi até o quarto e entregou a quantia
que havia lá, entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, aproximadamente, do
ofendido, além de R$ 4.700,00 do seu pai, que também é feirante. Além
disso eles pegaram o dinheiro do caminhão de seu pai, também
aproximadamente R$ 3.000,00, consistente na féria do dia. Da posse do
dinheiro, os agentes começaram a recolher objetos da residência, televisão,
par de tênis. Enquanto isso, um ficava na sala vigiando as vítimas e outro
ficava indo e voltando. Outro ficou somente no quarto com sua mãe. Os
agentes foram muito agressivos, ameaçando de morte por todo o tempo,
sempre mantendo as vítimas sob mira de arma, que diziam ser verdadeiras.
Depois os roubadores carregaram o carro do ofendido com os bens
subtraídos. Quando saíram com o carro, o veículo de um dos visitantes
disparou o alarme. Os agentes então pegaram um martelo, abriram o capô e
martelaram o motor, a bateria, causando vários danos. Antes de sair, os
réus colocaram todos no banheiro, levando apenas um visitante e o
ofendido, deixando-os amarrados, na garagem, por conta do alarme que
disparou e porque o ofendido era o dono da pick-up que eles subtraíram. Os
policiais contaram que assim que chegaram foram recebidos a tiros.
Percebeu que os primeiros disparos foram dados pelas armas dos
assaltantes, porque conhece o ruído de tiro de carabina e de revólver 38,
por exemplo. Somente depois desses primeiros disparos ouviu os disparos
das armas das armas dos policiais, mais fortes, em rajadas. A mãe e o pai
do ofendido ficaram muito traumatizados após os fatos, passaram a querer
sempre alguém dormindo na fazenda com eles. Não tiveram condições
financeiras de melhorar a segurança da Fazenda com aparatos ou reformas.
Além disso, levaram tudo o que tinham, de modo que ficaram até com
dívidas. O ofendido até hoje está pagando funcionário cujo veículo foi
recuperado, mas todo furado de bala. O veículo não tinha seguro, então
está pagando até hoje o funileiro. Gastou com o veículo entre R$ 8.000,00 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
13
R$ 10.000,00. Recuperaram aproximadamente R$ 2.000,00 em dinheiro e
um cheque. Parte do dinheiro não foi recuperada. Antes do roubo recebia
líquidos aproximadamente R$ 1.000,00 por semana. Depois, com a crise,
tudo piorou, além das dívidas que ficou por conta do roubo.
Na mesma direção, as declarações do ofendido
José Pinto, que também reconheceu o réu ANTONIO pela fisionomia, em
razão da fotografia dele tirada por uma vítima que foi socorrida com ele na
ambulância. Reconheceu as vozes dos dois acusados. Na data dos fatos,
estava chegando na fazenda, da qual é arrendatário, momento em que viu
um carro na porteira, um veículo Renaut Clio prata. Soube depois que eles
já estavam por ali quando seu filho chegou, de sorte que concluiu que eles
esperaram seu filho chegar e continuaram aguardando até a chegada do
depoente antes de entrar para iniciar o roubo.

E seus depoimentos são comprovados pelas
narrativas dos policiais militares, também vítimas do delito em análise.
Saliente-se que a palavra da vítima nessa
espécie de crime é de vital importância, máxime quando corroborada pelas
demais provas colhidas no curso da instrução. Logo, o reconhecimento que
faz é prova contundente da autoria.
Nesse sentido, “Em sede de crimes patrimoniais,
os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados,
visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (TACRIM-SP - Rel. Orlando Bastos - RJD 18/194).
As vítimas também afirmaram que, logo após a
saída dos roubadores, escutaram a troca de tiros que perdurou por razoável
período de tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
14
Desse modo, se apenas os policiais tivessem
atirado, como alega a Defesa, teria sido um massacre e todos os
roubadores teriam morrido. Ademais, disparos unilaterais não perdurariam
no tempo, sendo claro que houve troca efetiva de tiros.
Note-se que não se vislumbra a existência de
algum motivo a indicar, por parte das vítimas e das testemunhas, intenção
de, indevidamente, prejudicar os acusados, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Em consequência, não é razoável supor que os
policiais quisessem prejudicar os acusados de forma deliberada. Ao
contrário, os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que os
réus efetivamente praticaram o delito patrimonial descrito na denúncia.
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
15
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A comparsaria foi relatada pelas vítimas e pelas
testemunhas com detalhes, não havendo espaço para dúvida quanto ao
liame subjetivo.
Ressalte-se que, na prática de delitos em
concurso de agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às
condutas entre si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a
cada um deles.
Do mesmo modo, o roubo foi praticado com
emprego de armas de fogo, que foram apreendidas e periciadas.
Também a qualificadora relativa à privação da
liberdade das vítimas foi demonstrada pela prova oral acusatória.
Portanto,
como
se
observa,
de
rigor
as
condenações dos apelantes pelo delito de roubo impróprio, não havendo
que se falar em insuficiência de provas.
Por outro lado, no que tange ao crime de
associação criminosa, a absolvição se impõe.
Como é cediço, a configuração do delito de
associação criminosa ou quadrilha armada (CP, art. 288, parágrafo único),
pressupõe a reunião de três ou mais pessoas com vínculo associativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
16
permanente e estável para fins criminosos. A reunião desse mesmo número
de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois, não importa
no reconhecimento do delito em questão.
Por outro lado, no caso dos autos, a prova trazida
aos autos não é suficiente para demonstrar que, efetivamente, os apelantes
participaram de quadrilha ou bando com o intuito de cometer outros crimes
de maneira reiterada.
Neste sentido, confira-se a jurisprudência desta
Corte:
“Meros registros de que alguns acusados estariam
envolvidos em outras ocorrências ilícitas, embora de
semelhante execução, ou até haver entre eles relações
de parentesco, podem atuar no plano de simples
indícios, mas não bastam, por si sós, a lastrear a
configuração do crime de quadrilha, que reclama prova
segura e convincente do engajamento de todos os
agentes a um vínculo associativo e consolidado para
empreitadas delitivas” (RT 781/576).
Desse modo, os elementos probatórios carreados
aos autos são apenas indiciários e extremamente frágeis para embasar um
decreto condenatório pelo crime de associação criminosa.
A respeito da precariedade de provas, o
entendimento que vem prevalecendo em nossos Tribunais é no sentido de
que: “Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os
elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu. É que a
simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
17
não constitui, por si só, certeza” (JUTACRIM 45/218).
Desse modo, sem dúvida, o non liquet, justificado
pelo in dubio pro reo, mostra-se como a solução mais adequada para o caso
vertente.
Diante da reclassificação jurídica ora operada, as
penas comportam evidente reparo.
Com relação à pena-base, nos termos do art. 59,
do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis aos acusados, embora o acusado CHARLIE não apresente
maus antecedentes. Por outro lado, o réu ANTÔNIO já se envolveu na
prática de diversos delitos, com trânsito em julgado, mas que não são aptos
a gerar reincidência em razão do tempo depurador.
No caso dos autos, os réus demonstraram
extrema audácia, identificando-se como policiais e invadiram a residência
das vítimas, mesmo com um número grande de pessoas que estavam no
interior da casa. Revelaram-se violentos e inconsequentes, atirando contra
os policiais em via pública, sendo certo que dentro da residência havia
crianças e idosos entre os ofendidos, o que não impediu atitudes de extrema
violência por parte dos apelantes, que ameaçaram as vítimas de morte por
todo o tempo que permaneceram no local (cerca de 04 horas), e as
mantiveram sob a mira de arma de fogo.
Além disso, ao ingressar na residência, invadindo
a intimidade do lar dos ofendidos (asilo inviolável do indivíduo, conforme
garantia constitucionalmente assegurada), revirando todos os cômodos e os
pertences pessoais destes, praticaram conduta mais grave do que um furto
rápido na via pública. É evidente que tal conduta não só revela maior
ousadia, pois além de levar mais tempo, com maior perspectiva de ser pego,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
18
há maior invasão da privacidade e intimidade da vítima, de modo que deve
ser considerada mais grave, com resposta mais severa do Estado.
Ademais, as consequências psicológicas foram
por demais danosas às vítimas, que ficaram traumatizadas após os fatos e
perderam a tranquilidade de permanecer no local. Também deve ser
considerado o prejuízo econômico imposto aos ofendidos, eis que os bens e
valores em dinheiro subtraídos não foram recuperados na totalidade. O
prejuízo foi tão grande que até a presente data o ofendido Alexandre
acumula dívidas em razão do roubo perpetrado pelos acusados. Assim, os
danos devem ser considerados de elevada monta, demandando maior
severidade na punição. Nem se alegue que o prejuízo à vitima faz parte do
tipo penal em questão. O tipo penal em análise não fala em prejuízo, como
no estelionato, fala em subtração. Evidentemente que tais situações devem
ser diferenciadas daquelas em que há prejuízo real, efetivo e de grande
monta ao ofendido, pois se trata de consequências do delito que devem ser
consideradas para fins de individualização adequada da pena, nos exatos
moldes do artigo 59 do Código Penal.
Igualmente deve ser sopesada a circunstância de
que foram empregadas pelo menos quatro armas de fogo, de muito maior
potencialidade lesiva que uma única arma branca, por exemplo, tornando
assim muito mais grave a conduta. O risco efetivo a que foram expostas as
vítimas foi muito maior e não pode ser desconsiderado.
Em consequência, fica mantido o acréscimo
aplicado pelo magistrado sentenciante, na fração de 1/5 (um quinto) acima
do mínimo legal para ambos os réus, perfazendo 04 anos, 09 meses e 18
dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Em seguida, houve a justificada majoração e 1/6
pela comprovada reincidência do réu ANTÔNIO (fls. 460/462), o que perfaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
19
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. Não há
que se falar em circunstâncias atenuantes, haja vista que ele não confessou
integralmente os fatos, mas apresentou versão falaciosa, dizendo que não
revidaram à ação policial, o que foi rechaçado pelos elementos de prova. O
corréu CHARLIE é primário e sua reprimenda permanece inalterada nesta
segunda etapa da dosimetria.
Presentes
três
qualificadoras,
cabível
um
aumento de 5/12. Assim, as penas totalizam 07 anos, 11 meses e 06 dias
de reclusão, mais 19 dias-multa quanto ao apelante ANTÔNIO; a pena é de
04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa com relação ao
recorrente CHARLIE.
Por fim, fica mantido o regime inicial fechado em
razão da gravidade concreta do delito. Também devem ser consideradas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, que foi praticado em sistema
de comparsaria, com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade
das vítimas.
A imposição de regime inicial fechado decorre das
circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, o que demonstra
elevada periculosidade por parte dos apelantes, a justificar a necessidade
de encarceramento para o cumprimento da pena, por ser medida mais
adequada para reprovação e prevenção do crime.
Inviável, pois, se mostra a fixação de mais brando
regime prisional, até porque tal conduta demonstra personalidade
desvirtuada e é altamente desestabilizadora da paz social.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se
parcial provimento aos presentes recursos de apelação interpostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001798-62.2017.8.26.0628 -Voto no 15657
20
ANTÔNIO FRANCO DE MEDEIROS e CHARLIE MOURA DA SILVA, para
absolvê-los, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, da acusação pela prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo
único, do Código Penal. Outrossim, diante da reclassificação operada, os
réus, ora apelantes, ficam condenados pela prática do delito tipificado no art.
157, § 1o, do CP. Com isso, as penas ficam modificadas para totalizam 07
anos, 11 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 19
dias-multa quanto ao apelante ANTÔNIO; e em 04 anos, 09 meses e 18
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa com relação ao
recorrente CHARLIE. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR